Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006847-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ISMAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 040.000.101-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO REICHE (INTERESSADO), ISMAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 040.000.101-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PEREIRA DA PAZ - CPF: 035.559.811-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA ESTIPULADA NO VALOR
CORRESPONDENTE A 5

(
CINCO
)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
O
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECU
N
IÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
ao
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso,
assumido por el
e
,
de
cumpri
r
as obrigações processuais que lhe foram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
“
Bruno
Reiche
”
vulgo
“Biel”
e
Ismael Pereira Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia7 de abril de 2022
e mantidos sob custódia em razão do não pagamento da fiança arbitrada, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000813-49.2022.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Bruno) e receptação (Ismael).

Sustenta o impetrante que
na audiência de custódia
a autoridade coatora
concedeu liberdade provisória aos pacientes mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além de impor
à dupla
outras medidas cautelares.

Alega que os pacientes permanecem presos sem motivos, uma vez que foi concedida a liberdade provisória aos dois, mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, contudo a constrição de ambos permanece.

Assevera que
a manutenção dos pacientes presos até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque
os dois
são hipossuficientes, trabalham
como serventes de pedreiro,
e por isso
se encontram impossibilitados de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuízo do sustento de suas famílias.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes, expedindo-se alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Conclusos para análise do pedido de urgência, aportou nestes autos a petição que está no ID 124579679, firmada pelo
advogado
Bruno
Reiche
,
inscrito na OAB/MT sob o n. 18.868, informando que recebeu a publicação no Diário Oficial de Justiça deste Tribunal de Justiça em seu nome, dando conta da impetração do presente
habeas corpus
em seu favor e, ao diligenciar no sistema informatizado
PJe
, constatou que,
a priori
, terceira pessoa teria fornecido seus dados pessoais para identificação criminal do delito acima citado.

Visando à obtenção de maiores esclarecimentos acerca da identificação criminal dos presos, a apreciação do pleito liminar foi postergada para depois da chegada das informações do juízo de primeiro grau, que remeteu o expediente que se vê no 125248679, informando as medidas adotadas para a identificação criminal de
“Bruno
Reiche
”
vulgo
“
Biel
”
.

Em vista das informações
acima
referidas,

na decisão que se vê
no ID
125330176, o
pedido de urgência
em relação a Ismael Pereira Martins
foi deferido
,
determinando que fosse colocad
o
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança
.

E
, no que se refere a
“Bruno
Reiche
”
vulgo
“Biel”
,
o
processo
foi extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente de seu objeto.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
125547163
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
125910681
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente é imperioso consigna
r
que,
em relação ao paciente
“Bruno
Reiche
”
vulgo
“Biel”
,
como
asseverado linhas
volvidas, o

processo
foi extinto sem análise de mérito, uma vez que o juízo de primeiro grau
determinou a adoção das medidas necessárias para a correta identificação da pessoa presa alcunhada de
“
Biel
”
e, segundo as informações prestadas no ID 125547163, na verdade, trata-se da pessoa de
Alexsandro
d
e Souza Santos.

Em relação a
Ismael Pereira Martins
,
conforme

consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da
sua
custódia cautelar em razão da impossibilidade,
por
parte
de
le
, de
pagar
a fiança arbitrada
pela autoridade
judicial
no
valor

correspondente a

5
(
cinco
) salários mínimos
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
Por sua vez, o
magistrado, ao homologar o flagrante
d
o
favorecid
o
, condicionou
a
sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
desta
parte
da
decisão
reprochada
:

[...]

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s)
Robson Pereira Da Paz, Bruno
Reiche
e Ismael Pereira Martins
concedo-lhe a
LIBERDADE PROVISÓRIA
com fiança
no valor de 5 salários mínimos
. Recolhido o valor da fiança, desde já determino a expedição do devido alvará de soltura.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(
ão
) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não cometer outros crimes.

(ID
124380190
, p.
28/29
).

D
estaques no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
o
com liberdade provisória,
o
paciente permaneceu pres
o
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor
acima citado
.

E assim não agiu,
o
paciente, porque
ficou demonstrado que

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,

não tendo, também,
familiares que
pudessem
ajudá-l
o
, pois, se diferente fosse,
e tivesse
condições financeiras para quitar a
aludida
obrigação pecuniária, certamente não teria
permanecido
pres
o
desde que tomou ciência acerca da
sua
imposição.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
o
paciente, dispensando-
o
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, não tem condições para
fazê-lo
sem prejuízo do próprio sustento
,
porque
, segundo
mencionou em seu interrogatório
,
trabalha como servente de pedreiro
.

Além disso, impõe-se reconhecer que,
na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva d
o
paciente
.

Logo, a
incapacidade
financeira
de
l
e
, não pode ser óbice intransponível à
sua
liberdade,
uma vez que
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que
a
sua custódia cautelar deva ser mantida.

A
demais,
não se pode olvidar
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
todos
“
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

De sua parte
, em relação à matéria, Corte de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC nº 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas
cautelares diversas da
prisão.
Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.
O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Logo
,
diante da impossibilidade de
o
paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, el
e
, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, tendo
-lhe
sido concedida liberdade provisória
,
nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação
pecuniária
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Ismael Pereira Martins
; por consequência,
concedo
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
o
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo,
no entanto,
as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022